Tribunal: TJMT
Processo: 1029407-13.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029407-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS SOUZA SIQUEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIDA PEREIRA CABRAL CLEMENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS SOUZA SIQUEIRA - CPF: 052.652.011-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §13, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – IRRESEGNAÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PARCIAL
VIABILIDADE –
VIOLÊNCIA EXACERBADA QUE TRANSCENDEU AQUELA ÍNSITA AO TIPO – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE –
AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DO MOTIVO DO CRIME SEM AMPARO EM PROVA JUDICIALIZADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO
FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE AUMENTO ATRIBUÍDO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETIRA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS NA PENA
.

1.

Ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, o julgador pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu. Precedentes.

2.

Verificado que, no caso concreto, a culpabilidade do agente é acentuada, de rigor a exasperação da pena-base que, entretanto, deve guardar proporcionalidade com as peculiaridades do delito, cabendo sua minoração em caso de excesso.

3.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa dos motivos do crime, o seu afastamento é medida que se impõe.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE MARCOS SOUZA SIQUEIRA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS SOUZA SIQUEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal nº. 1029407-13.2021.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática do delito previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Irresignada, a defesa
vindica a reforma da sentença intencionando o
redimensionamento da sanção
aplicada, pugnando para que, na primeira fase da dosimetria da pena, sejam afastadas as avaliações desfavoráveis relacionadas aos vetores judiciais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do apelo (ID 121459609).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, sendo mantida incólume a sentença condenatória (ID 126509693).

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão, e incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado foi
denunciado e condenado
pela prática da conduta delituosa prevista no art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, porque, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 21h30min, na residência, localizada na Rua Marinalva de Souza Oliveira, em Rondonópolis, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira
Elida Pereira Cabral Clemente
, causando-lhe fratura nos ossos da região orbital e malar, do lado esquerdo do rosto, e no osso do nariz.

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais tão somente quanto
aos aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

1.

Dos pedidos relacionados à pena-base:

Insurge-se a i. Defesa contra a análise da
pena-base, anelando o
afastamento da negativação
dos vetores ju
diciais
culpabilidade
e
motivos do crime
. Nesse sentido,

sustenta que a d. Magistrada, violou o princípio do
ne bis in idem
, pois, ao dosar a pena, tomou como critério as circunstâncias que já fazem parte da própria figura típica.

No que tange a
culpabilidade
, o apelante aduz que a sentença utilizou de elementos inerentes ao conceito de
culpabilidade em sentido estrito
, os quais se relacionam com consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de agir de modo diverso e, desse modo, intrínsecos ao próprio tipo penal.

Embora não se descuide que, no caso dos autos, a juíza
a quo
não utilizou da melhor técnica jurídica ao proferir o decreto condenatório, ressaí inequívoco da análise do caderno processual a presença de particularidades que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta do agente e, como se sabe,
não é vedado ao Tribunal de Justiça, ainda que em recurso de defesa, valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para proceder a análise dosimétrica
, desde que isso não implique em alteração na situação final do réu
(STJ – AgRg no HC n. 568.016/SC, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 1º/7/20220
).

Seguindo essa linha de entendimento e volvendo-se as especificidades do caso concreto, entendo que a conduta do acusado
extrapolou a violência ínsita ao tipo penal
, na medida em que
agrediu a vítima de modo repentino, sem que ela pudesse de maneira alguma se defender
pois, além de não ver o movimento do acusado – já que, conforme os relatos judiciais, estava sentada na calçada olhando em direção oposta quando ele desferiu um chute contra seu rosto – ela estava sob efeitos de álcool, isto é, distante do uso pleno das suas faculdades mentais.

Além disso, não há como ignorar o fato de que, em razão das agressões, a ofendida ficou internada por aproximadamente quinze dias e teve que ser submetida a cirurgia, conforme o Laudo Pericial e Prontuário Médico presentes nos autos (ID 121461099 e ID 121459579), pois o chute do acusado contra o seu rosto foi responsável pela
fratura dos ossos da região orbital e malar do lado esquerdo do rosto e do osso do nariz
, evidenciando-se o alto grau de reprovabilidade da sua ação, o que justifica a avaliação negativa da culpabilidade do agente e consequentemente a exasperação da pena-base.

Por outro lado, no que diz respeito aos
motivos do crime,
razão assiste ao apelante, pois, de fato, a
avaliação desfavorável desse vetor, no caso, evidencia-se inadequada, pois
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar sem sombra de dúvidas a motivação da conduta, fazendo crer que não desborda da normalidade do tipo penal
, revelando apenas a intenção do agente em lesionar a vítima, fator intrínseco ao crime de lesão corporal.
Não há, portanto, justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta
, razão por que
o motivo do crime deve ser reputado neutro
.

À vista dessas considerações, necessário se faz realizar novo procedimento dosimétrico.

Como se sabe, o
procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Seguindo esse entendimento, a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.º 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” –
destaquei
.

Nada obstante a lei não estabeleça critério lógico ou matemático para dimensionar a pena-base, buscando tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica, a doutrina e jurisprudência estabeleceram o chamado
critério ideal
, por meio do qual foi idealizado
um cálculo aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse valor à pena prevista ao legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Seguindo essa orientação, na hipótese dos autos, reconheço que o
critério adotado pelo juízo
a quo
para quantificar cada circunstância judicial
se revela exorbitante
e sopesando os pormenores do caso concreto, e tendo em vista a ampla devolutividade do presente recurso, tenho que o incremento de 1/8 na pena-base, em razão da avaliação negativa do vetor
culpabilidade
, representa quantia justa e recomendável para a repreensão do delito, considerando que nesta instância revisora permaneceu a negativação de apenas
uma circunstância judicial
.

Sendo assim, consoante a fundamentação exposta, na
primeira etapa da dosimetria
, deve a pena-base, ser estabelecida em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,
tendo em vista a negativação do vetor judicial da
culpabilidade;
a qual
torno definitiva
à míngua de quaisquer circunstâncias aptas a incidir
na segunda e terceira fase
do cálculo.

Por fim, conservo o regime prisional
aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS SOUZA SIQUEIRA
,
para afastar a negativação do vetor judicial atinente aos
motivos do crime
e, com base da ampla devolutividade do recurso, reduzir o
quantum
de aumento promovido para a circunstância judicial da
culpabilidade
, redimensionando, por fim, sua sanção final para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,
mantido o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022